Tribunal: TRF3
Processo: 0026473-90.2007.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
529/588)

0026473-90.2007.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEI 10.188/2001. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PARCELAS EM ATRASO. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.

1. A controvérsia dos autos gira em torno da configuração do esbulho possessório diante da inadimplência do Requerido quanto as parcelas de arrendamento e condomínio do imóvel objeto de arrendamento residencial (PAR).

2. O requerido foi devidamente constituído em mora acerca das parcelas inadimplidas, contudo, quedou-se inerte e deixou de quitar o débito pendente, não obstante ter demonstrado o interesse em uma composição, ensejando na rescisão do contrato, nos expressos termos da cláusula décima nova.

3. O artigo 9o da Lei 10.188/2001 contém regra específica acerca da notificação do arrendatário inadimplente a fim de purgar a mora. Findo o prazo da notificação, sem o pagamento dos encargos em at

Inteiro teor:
529/588)

0026473-90.2007.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEI 10.188/2001. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PARCELAS EM ATRASO. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.

1. A controvérsia dos autos gira em torno da configuração do esbulho possessório diante da inadimplência do Requerido quanto as parcelas de arrendamento e condomínio do imóvel objeto de arrendamento residencial (PAR).

2. O requerido foi devidamente constituído em mora acerca das parcelas inadimplidas, contudo, quedou-se inerte e deixou de quitar o débito pendente, não obstante ter demonstrado o interesse em uma composição, ensejando na rescisão do contrato, nos expressos termos da cláusula décima nova.

3. O artigo 9o da Lei 10.188/2001 contém regra específica acerca da notificação do arrendatário inadimplente a fim de purgar a mora. Findo o prazo da notificação, sem o pagamento dos encargos em atraso, fica caracterizado o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a ação de reintegração de posse.

4. Plenamente configurado, portanto, o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a presente ação de reintegração de posse, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 9o da Lei 10.188/2001 e artigo 927 do Código de Processo Civil/73.

5. Não se cogita a ocorrência de cerceamento de defesa ou conduta abusiva por parte da CEF, na medida em que possibilidade de retomada do imóvel visa preservar a continuidade do programa, que foi criado justamente para ajudar estados e municípios a atenderem à necessidade de moradia da população de baixa renda e que vive em centros urbanos.

6. Admitir que o arrendatário inadimplente permaneça na posse do imóvel arrendado atenta contra a função social do PAR, impedindo que outras pessoas necessitadas dele também possam participar.

7. Não prospera a tese da inconstitucionalidade, ou de violação da garantia de acesso à moradia, prevista no artigo 6o da Constituição Federal, porquanto a Lei 10.188 foi instituída exatamente com o intuito de permitir o acesso da população de baixa renda à moradia, de forma a efetivar os princípios constitucionais relativos à posse e propriedade, sem, entretanto, ofender o princípio da pacta sunt servanda e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que permite efetivamente a continuação do programa.

8. O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é regido pelas disposições da Lei no 10.188/2001, que contém regra específica acerca da notificação do arrendatário inadimplente a fim de purgar a mora. Findo o prazo da notificação, sem o pagamento dos encargos em atraso, fica caracterizado o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a ação de reintegração de posse.

9. Ainda que o agente operador do programa seja a Caixa Econômica Federal, conforme instituiu o artigo 1o, § 1o da referida legislação, o contrato em questão não tem a conotação de serviço bancário, justamente por consistir em programa habitacional custeado com recursos públicos.

10. A natureza adesiva das cláusulas do contrato de arrendamento não implica em sua nulidade. Não há contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor, pois a reintegração encontra fundamento na própria Lei n. 11.118 /01, de mesmo nível que a Lei n. 8.078 /90.

11. Eventual relativização do princípio que garante a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) dependerá da comprovação de extrema onerosidade ao arrendatário e, em contrapartida, excessiva vantagem em favor do agente credor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, o que não ocorreu no caso dos autos.

12. Deve-se levar em conta que o arrendatário teve plena ciência das cláusulas do contrato. O fato é que o requerido, no pleno gozo de sua capacidade civil, firmou contrato de arrendamento residencial em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições e valores constantes em tal instrumento.

13. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026473-90.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO OTAVIO PAIXAO BRANCO - SP245526

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026473-90.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO OTAVIO PAIXAO BRANCO - SP245526

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel localizado no apartamento 11, 1o andar, “Condomínio Residencial Guaianases”, situado na Rua Otelo Augusto Ribeiro, 55, Guaianases, São Paulo/SP, com fundamento no artigo 9o da Lei 10.188/2001, em razão da inadimplência da Requerida com relação às taxas de arrendamento e às cotas condominiais, confirmando a medida liminar.

Honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 (cem reais), na forma do artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil, observadas as disposições da Justiça Gratuita.

O requerido, representada nesses autos pela Defensoria Pública da União, se insurgiu da r. sentença, suscitando: (i) a função social da posse e o direito à moradia; (ii) a aplicação do código de defesa do consumidor; (iii) a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei no 10.188/2001.

Com contrarrazões da CEF, subiram os autos para o exame do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026473-90.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO OTAVIO PAIXAO BRANCO - SP245526

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes as condições e os pressupostos legais, o recurso deve ser conhecido.

Do esbulho possessório

A controvérsia dos autos gira em torno da configuração do esbulho possessório diante da inadimplência da Apelante das parcelas de arrendamento e condomínio do imóvel objeto de arrendamento residencial (PAR).

As partes firmaram Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento Residencial com Opção de Compra em 25 de novembro de 2005.

Sustenta a CEF que mesmo tendo notificado o requerido esta teria permanecido inadimplente e em atraso com os pagamentos.

Nos termos da cláusula décima nona do contrato, o inadimplemento do arrendatário acarreta a pronta rescisão do termo, implicando a obrigação de imediata devolução do imóvel, sob pena de configuração de esbulho possessório, confira-se:

"Em caso de inadimplemento dos arrendatários quanto ao pagamento das obrigações contratuais ora assumidas, fica facultado à ARRENDADORA, ou a quem ela indicar, optar pela adoção das medidas previstas na cláusula anterior ou, caso assim prefira, cumulativa ou alternativamente, adotar as seguintes medidas: I - notificar os ARRENDATÁRIOS para que, em prazo determinado, cumpram as obrigações que deixaram de cumprir sob pena de vencimento antecipado do contrato e execução do débito; II - rescindir de pleno direito, o presente contrato de arrendamento , notificando os ARRENDATÁRIOS , para que, em prazo determinado: a) devolvam o imóvel arrendado, sob pena de caracterização de esbulho possessório que autoriza a ARRENDADORA, ou a quem ela indicar, a propor a competente ação de reintegração de posse ..."

Assim, havendo prova do descumprimento das referidas cláusulas do contrato de arrendamento residencial, além da inadimplência dos arrendatários do imóvel, no tocante à falta de pagamento das taxas de arrendamento e de condomínio, tendo sido previamente notificado da rescisão contratual, afigura-se legítima a reintegração da CEF na posse do bem.

O artigo 9o da Lei 10.188/2001 contém regra específica acerca da notificação do arrendatário inadimplente a fim de purgar a mora. Findo o prazo da notificação, sem o pagamento dos encargos em atraso, fica caracterizado o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a ação de reintegração de posse. Confira-se:

Art. 9o Na hipótese de inadimplemento no arrendamento, findo o prazo da notificação ou interpelação, sem pagamento dos encargos em atraso, fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de posse.

No caso, o requerido foi devidamente constituído em mora acerca das parcelas inadimplidas, conforme comprova a notificação de fls. 23/26, em 23 de fevereiro de 2007.

Contudo, o requerido quedou-se inerte e deixou de quitar o débito pendente, não obstante ter demonstrado o interesse em uma composição, o que ensejou a rescisão do contrato, nos expressos termos da cláusula décima nova.

Fica plenamente configurado, portanto, o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a presente ação de reintegração de posse, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 9o da Lei 10.188/2001 e artigo 927 do Código de Processo Civil/73.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE.

1. É cabível a ação de reintegração de posse proposta pela instituição financeira em face de inadimplemento contratual de contrato de arrendamento residencial (Lei n. 10.188/01). Precedentes.

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Carta Magna.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 723.323/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015

Assim, a caracterização do esbulho possessório, in casu, decorre de expressa disposição legal que equipara o inadimplemento a uma das hipóteses de posse injusta previstas, contrario sensu, no art. 1.200 do Código Civil.

No caso concreto, se não se pode falar em posse violenta ou clandestina, em razão da origem lícita do exercício inicial da posse, não há de se excluir a natureza precária com que ela passa a se caracterizar após a formal denúncia de inadimplemento, nos moldes do art. 9o da Lei no 10.188/2001.

Desse modo, diante da previsão legal expressa de transmutação da posse justa em injusta, não vejo ofensa aos princípios constitucionais ou, ainda, aos princípios postos pela Lei no 10.188/2001 em seu art. 4o, parágrafo único (legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência).

Não se cogita, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ou conduta abusiva por parte da CEF, na medida em que a possibilidade de retomada do imóvel visa preservar a continuidade do programa, que foi criado justamente para ajudar Estados e Municípios a atenderem à necessidade de moradia da população de baixa renda e que vive em centros urbanos.

Nesse sentido, admitir que o arrendatário inadimplente permaneça na posse do imóvel arrendado atenta contra a função social do PAR, impedindo que outras pessoas necessitadas dele também possam participar.

Por fim, no tocante a alegação da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 10.188/2011, tenho que esta questão já restou superada pela maciça jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais.

Defende o Apelante que a inconstitucionalidade material decorre da violação da função social da propriedade, pois permite a retomada liminar do imóvel com o escopo de beneficiar a parte mais forte da relação, em detrimento das classes menos abastadas a quem a lei deveria garantir e viabilizar o acesso a moradia.

Contudo, não vejo na espécie o apontado vício de constitucionalidade.

Ao imóvel objeto da lide foi dada destinação social, direcionado que foi a pessoa de baixa renda, arrendado em condições especiais no tocante a valor de prestações e prazo de pagamento.

Essa concessão, no entanto, se deu mediante condições contratuais que deveriam ser observadas pelo interessado, dentre elas a regularidade do pagamento das prestações mensais mais despesas de condomínio, deixando o interessado de cumprir com sua parte no ajuste.

Não prospera, portanto, a tese da inconstitucionalidade, ou de violação da garantia de acesso à moradia, prevista no artigo 6o da Constituição Federal, porquanto a Lei 10.188 foi instituída exatamente com o intuito de permitir o acesso da população de baixa renda à moradia, de forma a efetivar os princípios constitucionais relativos à posse e propriedade, sem, entretanto, ofender o princípio da pacta sunt servanda e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que permite efetivamente a continuação do programa.

Nesse sentido, os precedentes deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO. ESBULHO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDC. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No julgamento dos recursos aplicar-se-á o CPC/73. 2. O arrendatário foi devidamente notificado extrajudicialmente para purgar a mora, quedando-se inerte. Fica caracterizado, assim, o esbulho possessório, autorizando a propositura da ação de reintegração de posse.

3. A cláusula que prevê a reintegração de posse em favor da CEF não contraria o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ela retira seu fundamento de validade da própria Lei no 10.188/01, lei especial e de mesma hierarquia que o CDC. 4. O art. 9o da Lei no 10.188/01 é constitucional, porquanto se limita a estabelecer as condições exigidas para a reintegração de posse, modalidade de tutela jurisdicional compatível com a Constituição Federal. 5. Admitir que o arrendatário inadimplente permaneça na posse do imóvel arrendado é que atenta contra a função social do PAR, impedindo que outras pessoas necessitadas dele também possam participar. 6. Não podem ser acolhidos os pleitos formulados pela CEF, no sentido da cobrança das taxas de arrendamento e encargos condominiais, porquanto a apelante, em sua réplica, afirmou que a presente ação não tem esse objetivo. 7. Cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita em custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a execução na forma do art. 12 da Lei 1.060/50.

8. Apelação da CEF parcialmente provida. Apelação dos réus desprovida.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1293939 / SP 0018651-21.2005.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Dje.24/04/2018)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. LEI 10.188/2001. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM OPÇÃO DE COMPRA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO. NÃO PURGAÇÃO DA MORA. RESCISÃO CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO ASSEGURADO À ARRENDADORA. CONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE CONFIRMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cláusula que prevê a reintegração de posse em favor do arrendador não contraria o Código de Defesa do Consumidor, pois encontra fundamento na própria Lei n. 10.188/01, de mesmo nível que a Lei n. 8.078/90.

2. O contrato firmado entre a CEF e os arrendatários legitima a Empresa Pública, no caso de descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas, a propor ação visando a observância da avença ou a reintegração de posse.

3. O Programa de Arrendamento Residencial, instituído pela Lei n.o 10.188 /01, visa a atender a necessidade de moradia da população de baixa renda, sendo que a sustentabilidade do referido programa depende do pagamento, pelos arrendatários.

4. O art. 9o da Lei n. 10.188/01 é constitucional, vez que se limita a estabelecer as condições exigidas para a reintegração de posse, modalidade de tutela jurisdicional com evidente compatibilidade com a Constituição da República que não conflita com o direito à moradia, nem com a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

5. A função social da propriedade é desviada quando se mantém no programa arrendatário inadimplente, em detrimento de outros cidadãos que desejam participar do Programa de Arrendamento Residencial.

6. As dificuldades financeiras enfrentadas pela parte ré não servem de fundamento para afastar a reintegração de posse prevista no contrato.

7. Apelação da parte ré desprovida.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2049138 / SP 0007556-81.2011.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/09/2017).

É o caso, portanto, de manutenção da procedência do pedido de reintegração de posse.

Da aplicação do Código de defesa do consumidor

Muito embora seja consistente a jurisprudência dos Colendos Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, entendo que tais normas não se aplicam ao caso em tela da forma como pretende a 2a Apelante, a fim de desconstituir a validade das cláusulas contratuais que não tenham sido objeto de negociação e que tenham o condão de retomar o imóvel do arrendatário em caso de inadimplência.

O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é regido pelas disposições da Lei no 10.188/2001, que instituiu o Programa de Arrendamento Residencial - PAR para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra.

Assim, ainda que o agente operador do programa seja a Caixa Econômica Federal, conforme instituiu o artigo 1o, § 1o da referida legislação, o contrato em questão não tem a conotação de serviço bancário, justamente por consistir em programa habitacional custeado com recursos públicos.

Nesse sentido o entendimento já consolidado por este Eg. Tribunal:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. NORMAS DO CDC: INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA ARRENDADORA PELA QUALIDADE DOS IMÓVEIS OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O contrato em questão é regulado pelas normas da Lei no 10.188/2001, que instituiu o Programa de Arrendamento Residencial - PAR para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra.

2. Os contratos do PAR são firmados pela instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, que age na qualidade de agente operador do Programa, na forma § 1o do artigo 1o da Lei no 10.188/2001. Trata-se, portanto, de um programa de governo destinado a ampliar o acesso das populações mais carentes à moradia.

3. Aplicando analogicamente o entendimento jurisprudencial consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é impossível a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos vinculados ao PAR, na medida em que referidos contratos não caracterizam relação de consumo nem tampouco apresentam conotação de serviço bancário, mas sim consubstanciam-se em programa habitacional custeado com recursos públicos. Precedente.

4. Ao tratar da responsabilidade contratual, o Código Civil faz emergir, como seus pressupostos, a existência de contrato válido; sua inexecução, pelo inadimplemento absoluto ou pela mora; dano e nexo causal. A propósito deste último, o artigo 403 exige que o dano seja consequência necessária, direta e imediata, da inexecução da obrigação.

5. No âmbito no PAR, a CEF adquire imóveis já construídos, com a finalidade de atender às exigências do programa habitacional, conforme determina o caput do artigo 6o da Lei no 10.188/2001. A CEF, portanto, tem o dever de entregar aos beneficiários do PAR imóveis aptos à moradia, na medida em que o programa foi instituído para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda. (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1998115 / SP 0009141-08.2010.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/04/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: NÃO CARACTERIZADA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. NORMAS DO CDC: INAPLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ARRENDATÁRIO. ESBULHO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo a CEF possuidora indireta do imóvel arrendado, a ação de reintegração de posse mostra-se a via adequada para a pretensão de retomada do bem, ante o inadimplemento da obrigação contratual.

2. O contrato de arrendamento residencial é regulado pelas normas da Lei no 10.188/2001, que instituiu o Programa de Arrendamento Residencial - PAR para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra.

3. Tratando-se de um programa de governo destinado a ampliar o acesso das populações mais carentes à moradia, impossível a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos vinculados ao PAR, na medida em que referidos contratos não caracterizam relação de consumo nem tampouco apresentam conotação de serviço bancário, mas sim consubstanciam-se em programa habitacional custeado com recursos públicos.

4. O escopo da notificação é possibilitar ao arrendatário purgar a mora, sendo que, à falta do pagamento, converter-se-á o arrendamento em esbulho.

5. Não havendo a quitação das prestações contratuais e, mesmo após a notificação extrajudicial, permanecendo inerte o arrendatário, configura-se a posse injusta, surgindo o direito à propositura da reintegração de posse para a retomada do bem. Precedente.

6. No caso em exame, foi realizada a notificação pessoal do arrendatário. De fato, a lei não exige a notificação por meio de Cartório de Notas, sendo suficiente a notificação pessoal para a constituição do devedor em mora. A apelante não nega o inadimplemento da obrigação relativa às taxas condominiais, caracterizando o esbulho e a amparando o direito da CEF à reintegração da posse do bem.

7. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

8. Preliminar afastada. Apelação não provida.

(TRF3, AC 00090257020084036100, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1464669, Desembargador Federal Hélio Nogueira, Primeira Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017)

PROCESSO CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL POR TERCEIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESBULHO POSSESSÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO.

1. No que pese a aplicação aos contratos de financiamento imobiliário o Código de Defesa do Consumidor, as regras pertinentes ao PAR devem ser aquelas próprias do Programa, com aplicação subsidiária daquelas relativas ao sistema financeiro nacional, ao qual estão submetidas as instituições financeiras de um modo geral.

2. O contrato firmado entre a CEF e os arrendatários legitima a Empresa Pública, no caso de descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas, a propor ação visando a observância da avença ou a reintegração de posse.

3. Constatada a ocupação do imóvel por terceiro, fica caracterizado o esbulho possessório, autorizando-se a propositura da ação de reintegração de posse.

4. Taxa de ocupação devida durante o período de ocupação irregular, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

5. Apelação da ré desprovida. (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1867719 / SP 0004065-37.2009.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2018)

As regras aplicáveis ao financiamento encontram-se, portanto, rigidamente estabelecidas na Lei no 10.188/2001, razão pela qual as cláusulas pactuadas são padronizadas segundo as regras contidas na lei e nos regulamentos do Banco Central, inclusive no que se refere à cláusula que prevê a reintegração de posse em favor do arrendador.

Nesse sentido, a natureza adesiva das cláusulas do contrato de arrendamento não implica em sua nulidade. Não há contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor, pois a reintegração encontra fundamento na própria Lei no 11.118/2001, de mesmo nível que a Lei no 8.078/1990.

Cumpre consignar, ainda, que contrato em exame foi firmado livremente pelos interessados. Assim, a alegação de supostas nulidades ou abusividades tão somente na ocasião do cumprimento da obrigação, viola a boa-fé contratual objetiva, por sua vertente do princípio do ne venire contra factum proprium.

Eventual relativização do princípio que garante a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) dependerá da comprovação de extrema onerosidade ao arrendatário e, em contrapartida, excessiva vantagem em favor do agente credor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Deve se levar em conta, ainda, que o arrendatário teve plena ciência das cláusulas do contrato. O fato é que o requerido, no pleno gozo de sua capacidade civil, firmou contrato de arrendamento residencial em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições e valores constantes em tal instrumento.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEI 10.188/2001. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PARCELAS EM ATRASO. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.

1. A controvérsia dos autos gira em torno da configuração do esbulho possessório diante da inadimplência do Requerido quanto as parcelas de arrendamento e condomínio do imóvel objeto de arrendamento residencial (PAR).

2. O requerido foi devidamente constituído em mora acerca das parcelas inadimplidas, contudo, quedou-se inerte e deixou de quitar o débito pendente, não obstante ter demonstrado o interesse em uma composição, ensejando na rescisão do contrato, nos expressos termos da cláusula décima nova.

3. O artigo 9o da Lei 10.188/2001 contém regra específica acerca da notificação do arrendatário inadimplente a fim de purgar a mora. Findo o prazo da notificação, sem o pagamento dos encargos em atraso, fica caracterizado o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a ação de reintegração de posse.

4. Plenamente configurado, portanto, o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a presente ação de reintegração de posse, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 9o da Lei 10.188/2001 e artigo 927 do Código de Processo Civil/73.

5. Não se cogita a ocorrência de cerceamento de defesa ou conduta abusiva por parte da CEF, na medida em que possibilidade de retomada do imóvel visa preservar a continuidade do programa, que foi criado justamente para ajudar estados e municípios a atenderem à necessidade de moradia da população de baixa renda e que vive em centros urbanos.

6. Admitir que o arrendatário inadimplente permaneça na posse do imóvel arrendado atenta contra a função social do PAR, impedindo que outras pessoas necessitadas dele também possam participar.

7. Não prospera a tese da inconstitucionalidade, ou de violação da garantia de acesso à moradia, prevista no artigo 6o da Constituição Federal, porquanto a Lei 10.188 foi instituída exatamente com o intuito de permitir o acesso da população de baixa renda à moradia, de forma a efetivar os princípios constitucionais relativos à posse e propriedade, sem, entretanto, ofender o princípio da pacta sunt servanda e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que permite efetivamente a continuação do programa.

8. O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é regido pelas disposições da Lei no 10.188/2001, que contém regra específica acerca da notificação do arrendatário inadimplente a fim de purgar a mora. Findo o prazo da notificação, sem o pagamento dos encargos em atraso, fica caracterizado o esbulho possessório, legitimando a CEF a propor a ação de reintegração de posse.

9. Ainda que o agente operador do programa seja a Caixa Econômica Federal, conforme instituiu o artigo 1o, § 1o da referida legislação, o contrato em questão não tem a conotação de serviço bancário, justamente por consistir em programa habitacional custeado com recursos públicos.

10. A natureza adesiva das cláusulas do contrato de arrendamento não implica em sua nulidade. Não há contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor, pois a reintegração encontra fundamento na própria Lei n. 11.118 /01, de mesmo nível que a Lei n. 8.078 /90.

11. Eventual relativização do princípio que garante a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) dependerá da comprovação de extrema onerosidade ao arrendatário e, em contrapartida, excessiva vantagem em favor do agente credor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, o que não ocorreu no caso dos autos.

12. Deve-se levar em conta que o arrendatário teve plena ciência das cláusulas do contrato. O fato é que o requerido, no pleno gozo de sua capacidade civil, firmou contrato de arrendamento residencial em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições e valores constantes em tal instrumento.

13. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.